Tribunal: TJDFT
Processo: 0016675-78.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0016675-78.2014.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - ME EMBARGADO(A): DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A D E C I S Ã O 1. Valor – Gestão Empresarial e Tributária Ltda. – ME opõe embargos de declaração contra o v. acórdão proferido pela e. 2a Turma Cível que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, por maioria. Distribuídos os autos ao eminente Desembargador César Loyola, determinou-se a intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões (ID 22065947). Contrarrazões ao ID 22725233. É o relato do necessário. Decido. 2. Compulsando os autos, observa-se que, a despeito da Relatoria originária atribuída a esta julgadora, o ilustre Desembargador César Loyola foi designado para redigir o acórdão e, por consectário, compete-lhe redigir os embargos de declaração opostos, conforme delineia o entendimento do Conselho Especial desta e. Corte, in verbis: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE DESEMBARGADORES. RELATOR ORIGINÁRIO E PROLATOR DO PRIMEIRO VOTO VENCEDOR, DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. FIGURAS QUE NÃO SE CONFUNDEM. "RELATOR" É O JULGADOR A QUEM O FEITO ORIGINÁRIO, OU O RECURSO, TOCA POR DISTRIBUIÇÃO, FICANDO PREVENTO PARA OS DEMAIS RECURSOS QUE VENHAM A SER INTERPOSTOS. AO "PROLATOR DO PRIMEIRO VOTO VENCEDOR" COMPETE A ATRIBUIÇÃO REGIMENTAL DE REDIGIR O ACÓRDÃO, NÃO SE LHE TRANSFERINDO A RELATORIA APENAS À CONTA DESSE FATO. INTELIGÊNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGIMENTAIS SOBRE O TEMA. 1. O art. 81, § 1o, do RITJDFT, dispõe que "o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva". Ou seja, a norma ora transcrita cuida da prevenção do órgão e, sublinhe-se, do relator. O art. 118, a seu turno, refere-se à figura do "relator" e à do "prolator do primeiro voto vencedor". são figuras diferentes, a quem o RITJDFT atribuiu competências (ou atribuições) diversas. O relator é o juiz natural do feito originário ou do recurso e adquire essa "qualidade" com a distribuição, nos termos do art. 930, do CPC, sendo certo que, nos termos do parágrafo único desse dispositivo legal, "o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo". 2. Nos termos da norma regimental, a figura do "prolator do primeiro voto vencedor" não se confunde com a figura do "relator" - que, por lei, é o juiz natural do feito ou do recurso, estando prevento para todos os outros feitos conexos daí para diante -, cabendo ao "prolator do primeiro voto vencedor", apenas e tão-somente, a tarefa de redigir o acórdão. E essa atribuição - "redigir o acórdão" -, nos estritos termos do que se lê no RITJDFT e no CPC, não tem o condão de alterar a competência atribuída por lei ao Relator. 3. Vencido o Relator, o prolator do primeiro voto vencedor será designado para redigir o acórdão e haverá de desempenhar essa tarefa, tocando-lhe, por extensão lógica, relatar os embargos declaratórios que venham a ser eventualmente interpostos contra esse acórdão. Só isso e nada mais. O Relator seguirá sendo Relator, não podendo ser confundido com o "prolator do primeiro voto vencedor", cuja atribuição, repita-se, é apenas a de redigir o acórdão. 4. Declarado competente o Desembargador suscitado. (Acórdão 1112637, 20180020025529CCP, Relator: ARNOLDO CAMANHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018. Pág.: 79-80) 3. Ante o exposto, à luz do art. 118 do RITJDFT, determino o retorno dos autos ao Serviço de Autuação e Distribuição de 2o grau para que o presente recurso seja distribuído ao eminente Desembargador César Loyola e, ao ensejo, renovo votos de elevada estima e distinta consideração. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora